Tribunal: TJDFT
Processo: 0704699-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704699-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISAAC DA SILVA BARBOSA MIRANDA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Isaac da Silva Barbosa Miranda contra decisão proferida por esta Relatoria nos autos do presente agravo de instrumento, interposto pelo ora embargante em face de BRB – Banco de Brasília S.A., em que foi deferido, em parte, o pleito de antecipação da tutela recursal apenas para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante (ID 33276296). Em suas razões recursais (ID 33644420), o embargante suscita omissão na decisão, no que tange ao pedido de limitação dos descontos dos empréstimos em sua conta bancária. Afirma que esta Relatoria possui acesso aos autos originais, podendo ainda intimar a parte para colacionar as vias contratuais faltantes na íntegra. Explica que as cédulas de no 20186650 e 20374523 foram acostadas integralmente nos autos de origem, desde 14/02/2022, bem como a cédula no 17977838 foi juntada de forma completa com a inicial, não possuindo ainda a íntegra da de no 20401091. Sustenta que, apesar de as cédulas de no 18171260 e 19616142 se referirem a crédito consignado, todas as demais cuidam-se de crédito pessoal não consignado em folha, sem autorização para desconto. Assim, requer seja o vício de omissão sanado para que se proceda uma análise mais detida da documentação acostada aos autos principais, limitando-se os descontos aos patamares indicados nas razões de agravo de instrumento. A parte embargada, apesar de intimada, não apresentou resposta ao recurso (ID 33706676). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade ou quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado, conforme orientação do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil. Desse modo, os aclaratórios constituem medida judicial que tem por escopo esclarecer o decisum buscando complementar o pronunciamento judicial inquinado por algum vício integrativo (omissão, obscuridade, contradição ou erro material) melhorando a qualidade da decisão de modo a deixá-la mais compreensível e completa, podendo, no caso concreto, gerar efeitos infringentes ou modificativos, ou mesmo integrar a decisão embargada sem modificar substancialmente o seu conteúdo. Portanto, o acolhimento dos embargos declaratórios demanda o reconhecimento de alguns dos vícios previstos nas hipóteses do referido artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não bastando para o deferimento da medida de integralização do julgado embargado a mera divergência com os argumentos da parte ou o simples inconformismo desta com a decisão proferida. Esse é o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, confira-se: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NÍTIDO INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios acima elencados. 2. Ficou bem consignado no voto que as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendessem produzir, mediante indicação clara da finalidade da prova, sob pena de indeferimento e preclusão. No entanto, o apelante, ora embargante, deixou transcorrer in albis, vindo aos autos extemporaneamente, para reiterar o requerimento feito na petição inicial de forma genérica e sem indicação precisa da finalidade da prova requerida. 3. Apenas em situações excepcionais é que se admite ao juiz produzir prova de ofício. No caso, a parte foi previamente intimada a provar o que alegava, manteve-se, porém, inerte. Apenas em momento posterior vem alegar o cerceamento de defesa. 4. O resultado do julgamento contrário às pretensões da parte, não dá ensejo ao acolhimento dos embargos de declaração, se não demonstrados os vícios indicados no art. 1.022, CPC. 5. O requisito do pré-questionamento se satisfaz de acordo com a fundamentação exarada na decisão, sendo desnecessária expressa referência a dispositivos da Lei ou da Constituição. 6. Embargos de Declaração rejeitados (Acórdão 1229993, 07233507420188070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 21/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso em apreço, o embargante sustenta que não foram devidamente examinadas as cédulas no 20186650 e 20374523, acostadas ao processo de origem na íntegra desde 14/02/2022, bem como a cédula no 17977838, juntada integralmente com a inicial, quando da apreciação do pedido liminar de limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 120 parcelas mensais e sucessivas de R$1.219,27, para a quitação do saldo devedor de R$146.312,82. Sem razão. A decisão ora impugnada consignou expressamente que os descontos em folha de pagamento de militar do Distrito Federal são autorizados pela Lei 10.486/2002, sujeitando-se, no entanto, às limitações impostas pela própria legislação. Ademais, asseverou-se que, em se tratando de mútuo com consignação em conta corrente, é igualmente permitido o desconto por parte da instituição bancária, porquanto decorre de contrato livremente pactuado entre as partes, prestigiando-se o princípio da autonomia da vontade contratual. Com efeito, a decisão embargada analisou detidamente os documentos colacionados no processo de origem, tendo pontuado expressamente que não restou demonstrado qualquer abuso de direito na conduta da instituição bancária ao promover os descontos das parcelas de empréstimos contratados pelo ora embargante diretamente em sua conta bancária. Nesse sentido, veja-se excerto da decisão (ID 33276296 - Pág. 5), in verbis: Veja-se que a cédula de crédito bancário n. 18171260 contém, em sua cláusula Décima Segunda, autorização expressa do agravante para que o credor leve a débito o valor da prestação em conta com ele mantida, em caso de a prestação deixar de ser consignada em folha. (ID 112779705 – p. 2). A cédula de n. 19616142, ao que parece, apresenta redação idêntica na mesma cláusula. Contudo, apenas parte de seu texto foi apresentada pelo recorrente (ID 112779713 – p. 2). As cédulas de n. 17977838 (ID 112779708), 20186650 (ID 112779715), 20401091 (ID 112779717), 20374523 (ID 112779719) não foram trazidas na íntegra, não sendo possível verificar a forma de pagamento contratada. – grifos no original. Importante registrar que as cópias das cédulas de crédito no 20186650 e 20374523 somente foram acostadas de forma integral pelo ora embargante nos autos de origem em 14/02/2022, ocasião em que também foi comunicada ao Juízo a quo a interposição do presente agravo de instrumento em face da decisão de ID 113141530 do processo originário, proferida em 19/01/2022. Logo, nota-se que o embargante fundamenta a existência do vício de omissão em documentos novos, os quais não se encontravam juntados quando proferida a decisão agravada pelo Juízo originário. Tal circunstância revela que o embargante pretende que este Tribunal conheça e analise documentos que não foram previamente submetidos ao exame do Juízo de origem, quando da decisão agravada, o que não se pode admitir, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. De mais a mais, permanecem incompletas, nos autos de origem, as cópias das cédulas de crédito bancário no 17977838 e 20401091. Por isso, conclui-se que não se vislumbra a alegada omissão que necessite ser aclarada por esta Relatoria, mas tão somente o seu inconformismo quanto à conclusão adotada. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), tem-se que, dada a inexistência de tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não provimento dos presentes embargos. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora